Tribunal: TJDFT
Processo: 0025331-56.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA E TRÁFICO DE DROGAS. massa líquida de 1.844,65 (mil oitocentos e quarenta e quatro gramas e sessenta e cinco centigramas) de maconha. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável acolher o pedido de absolvição do delito de tráfico de entorpecentes se as provas carreadas aos autos evidenciam que o réu trazia consigo dois tijolos de maconha, com massa líquida de 1.844,65 (um mil e oitocentos e quarenta e quatro gramas e sessenta e cinco centigramas), quantidade significativa e apta a concluir que os entorpecentes eram destinados à difusão ilícita.
2. Embora o acusado tenha alegado que não teve o dolo de resistir a prisão, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante asseveraram na fase judicial que ele resistiu a abordagem e desferiu um chute no peito de um deles quando estava sendo colocado na viatura, de modo a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição quanto ao delito de resistência.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado) e do artigo 329, caput, do Código Penal (resistência), na forma do artigo 69, caput, do Código Penal (concurso material), à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.